Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE USO DE SELO OU SINAL FALSIFICADO. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A FALSIFICAÇÃO DO CARIMBO DO TABELIÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A negativa de autoria, com alegação de que não há provas suficientes, não leva ao reconhecimento de inocência e nem atrai a aplicação do princípio in dubio pro reo, sobretudo porque a condenação que foi imposta ao réu está amparada em acervo probatório robusto - prova oral e perícia técnica.

2. Recurso conhecido e desprovido.